Tribunal: TCU
Processo: 007.003/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Processo administrativo em que se trata de proposta de resolução que dispõe sobre a Política Corporativa de Continuidade de Negócios e sobre o Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios no Tribunal de Contas da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de proposta de resolução elaborada com o objetivo de estabelecer a Política Corporativa de Continuidade de Negócios (PCCN/TCU) e o Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios no Tribunal de Contas da União (SCN/TCU), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 73 a 84 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. aprovar o anteprojeto de resolução, na forma do texto anexo; 9.2. arquivar os presentes autos.